Tribunal: TJDFT
Processo: 0727956-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727956-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MANSUETO CAIXETA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais em tramitação na 10a Vara Cível de Brasília/DF, a qual deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar ao BANCO DO BRASIL que suspenda imediatamente a cobrança das parcelas da compra no cartão de crédito discutida na referida ação (R$ 75.000,00), e para se abster de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção de crédito em razão do referido débito, bem como disponibilizar no limite de crédito do cartão de crédito do autor o valor em questão, sob pena de multa de R$ 7.500,00 (sete mil e mil reais) por cada cobrança ou desconto indevido. Em suas razões, o agravante alega que o agravado foi vítima do golpe do motoboy, o qual teria contado com a participação efetiva da parte autora para que as transações bancárias viessem a ser realizadas. Requer o recebimento do recurso em ambos os efeitos, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado no processo de origem, a qual determinou a suspensão da cobrança do contrato bancário objeto da presente ação judicial e a exclusão da fixação da multa cominatória. No mérito, requer a reforma em definitivo da decisão agravada a fim de impedir a suspensão das cobranças dos contratos e a exclusão ou revisão da multa cominatória no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Preparo efetuado (ID. 61267001 e 61267002). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese em exame, o agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e alegou a ausência do preenchimento dos requisitos legais autorizadores para a concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau. Apesar de seus argumentos, não vislumbro o risco de dano ao agravante em aguardar o julgamento definitivo do presente recurso. Conforme salientado pelo juízo de origem na decisão agravada (ID. 200559308 dos autos de origem), a instituição financeira possui capacidade financeira expressiva ante o consumidor, ora agravado, e é capaz de suportar a suspensão dos descontos até o deslinde do feito, além de possuir o dever de investir em tecnologia e práticas que coíbam a atuação de estelionatários em face da sua responsabilidade quanto aos riscos inerentes à atividade econômica exercida. Nesse sentido, não figuram os elementos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, cabível ao caso a aplicação da regra geral do presente procedimento recursal ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Em face do exposto, indefiro o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva na ocasião do julgamento de mérito. Oficie-se, comunicando esta decisão ao juízo de origem dispensando a prestação de informações. Intime-se a parte agravada. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 6 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital